Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-48.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Afasta-se a tese de legítima defesa, pois, no caso, o adolescente golpeou a vítima com faca e pedaço de madeira quando ela estava desarmada e imobilizada e, ainda, mesmo depois de ela conseguir se desvencilhar, ele foi ao seu encalço e continuaram as agressões mútuas.
3. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio para aquele equiparado ao de lesões corporais, quando existentes provas de que o adolescente agiu com “animus necandi”.
4. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
5. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem diante da gravidade da conduta (análoga ao crime de tentativa de homicídio).
6. Recurso desprovido.